Tribunal: TJBA
Processo: 8032069-31.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8032069-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):LUCAS BRIZACK FILARDI

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
ES

DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
O ESTADO DA BAHIA
E DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA
S
.
MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA
ENTRE
O

ESTADO DA BAHIA
,
A CONDER

E O
MUNICÍPIO DE
BARRA DO CHOÇA,
PARA
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
PARA FAMÍLIAS DESABRIGADAS
E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS, NOTADAMENTE AS FORTES CHUVAS, INCLUSIVE, DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS E A PAVIMENTAÇÃO DESTAS.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
NEGATIVA
S

FEDERAL (INSS\RECEITA FEDERAL), REGULARIDADE JUNTO AO CAUC/SIAFI/CADIN E SICON PARA A TRAMITAÇÃO DO
JÁ FIRMADO
CONVÊNIO 003/2023, SEI 043.4125.2023.0008314-11.

EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

I -
Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno
de nº 8032069-31.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
,
contra a decisão
que

in
deferiu

a antecipação da tutela,
haja vista a análise do mérito dest
a Ação Ordinária
. Prejudicado, assim, o referido

Agravo Interno.

II
-
Ademais,
t
rata-se
de Ação Ordinária proposta pelo
MUNICÍPIO
DE BARRA DO CHOÇA

contra o
ESTADO DA BAHIA

e
a
CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA,

objetivando que
se
abstenham de
exigir do Autor a
apresentação d
a
s
certid
ões
negativa
s

Federal (INSS\Receita Federal), regularidade junto ao CAUC/SIAFI/CADIN e SICON para a tramitação dos pleitos SEI 043.4125.2023.0008314-11 - Convênio 003/2023, bem como
se
abstenha
m
de promover o cancelamento do processo,
e, ainda, de
promover a devolução dos recursos pertinente
s
aos convênios em tela, procede
ndo ao
repasse dos
demais
recursos,
além da condenação d
o
s Requerido
s
no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e as demais cominações legais aplicáveis à espécie.

III
-
No que se refere a
preliminar de ilegitimidade passiva d
o
ESTADO DA BAHIA
,
e
ntendo que deve ser
rejeitada
.
Indubitavelmente,
a
CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
,
possui natureza de

empresa pública,
gozando de
independência e autonomia
administrativa. No entanto, não parece existir dúvida de que o Estado da Bahia seja parte na demanda, na medida em que, o recurso a ser repassado ao Município de
Barra do Choça

é proveniente do Estado.
Assim,
resta patente o interesse jurídico do ente político na causa.

IV
-
No que se refere

a
preliminar de perda de objeto arguida pela
CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
,
também
deve ser
rejeitada
.
Ocorre que, um dos pedidos do Município Autor é que s abstenham de
promover o cancelamento do processo
(Convênio nº 003/2023)
,
bem como se abstenham
de
promover a devolução dos recursos pertinente
s
ao convênio em tela, procede
ndo ao
repasse dos
demais
recursos.
S
endo assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

V
-
Quanto ao mérito,
c
onforme se depreende dos autos, a pretensão do Município

Autor cinge-se à celebração de

convênio com o
ESTADO DA BAHIA
,
por intermédio da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA
-
CONDER
,
com o fito de viabilizar
a
construção de casas populares e de recuperação de áreas atingidas por desastres naturais, notadamente as fortes chuvas, inclusive da drenagem de vias públicas e a pavimentação destas para evitar focos epidêmicos.
Para tanto, o Demandante
afirma que o Convênio foi firmado, estando consubstanciado no processo administrativo SEI n. 043.4125.2023.0008314-11, entretanto a SEDUR-CONDER vem alegando que não haverá a tramitação por ausência de Certidões Negativas junto ao SICON, bem como Certidões Federais de Tributos Federais, em virtude da ausência de extrato emitido pelo CAUC/SIAFI/CADIN e certidão de situação de adimplência junto ao SICON, o que impacta o repasse dos recursos com obras já licitadas e com ordem de serviços, causando graves prejuízos para a comunidade.

V
I
-
Ocorre que
,
no caso sob análise, a finalidade do convênio que se pretende celebrar, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade
fiscal
, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
I
I
-
Isso porque, como dito, o referido convênio t
e
m como objetivo
a
construção de casas populares e
a
recuperação de áreas atingidas por desastres naturais, notadamente as fortes chuvas, inclusive drenagem de vias públicas e a pavimentação destas, para evitar focos epidêmicos,
a
ç
ões

essas
que
traduz
em
uma política de desenvolvimento urbano e que
, a toda evidência, importar
á
em melhorias para a
população
l
ocal – mormente na área de mobilidade urbana –
,
além de garantir o
seu
bem-estar
,
uma vez que, conforme relatado na inicial,
além das áreas terem sido atingidas por desastres naturais, provocadas por
chuvas fortes na região,
que resultaram em
alagamento
d
o
povoado
e

ocasionaram a destruição de várias casas
,
objetiva, ainda, a
construção de casas populares para atender as famílias desabrigadas
.

V
II
I
-
Especificamente quanto às obras de infraestrutura a serem realizadas com recursos da CONDER, este
Egrégio
Tribunal de Justiça,
no julgamento dos
ED
nº
80114233920198050000
inclusive sua composição plenária, já manifestou o entendimento de que a destinação social das atividades de infraestrutura permitiria classificar tais convênios como de natureza social para fins de enquadramento na exceção do art. 25, §3º da LRF
.

I
X
-
Do mesmo modo, já se posicionou este Tribunal Pleno em demanda
s
que envolvia
m
convênio voltado à
pavimentação, drenagem e contenção de ruas
d
e vários
Município
s
,
como os de
Planalto,
Irará
,
Abaré
,

Ubatã
,
Firmino Alves
,
Floresta Azul
e Maiquinique
(BA).

X
-
D
estarte
,
a

p
avimentação
de ruas
e
drenagem de água
reves
t
e-se de natureza social,
especificamente relacionada
à urbanização
e melhoria da qualidade de vida d
os
munícipes,

integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
.
Nesse mesmo sentido é a construção de casas populares para atenderem famílias que tiveram suas casas destruídas pelas fortes chuvas.

XI
–
Agravo Interno prejudicado.
Procedência do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
ção
O
rdinária nº
8032069-31.2023.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
BARRA DO CHOÇA
, e como
R
éu
s
,

o
ESTADO DA BAHIA

e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em

JULGAR

PREJUDICADO

o Agravo Interno
nº

8032069-31.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
R
EJEITAR
a
s
preliminar
es

suscitadas

e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, para determinar que
o
ESTADO DA BAHIA

e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
se abstenham
de exigir do
MUNICÍPIO DE
BARRA DO CHOÇA

a
apresentação da
s
certid
ões
negativa
s

Federal (INSS\Receita Federal), regularidade junto ao CAUC/SIAFI/CADIN e SICON para a tramitação dos pleitos SEI 043.4125.2023.0008314-11 - Convênio 003/2023, bem como
se
abstenha
m
de promover o cancelamento do processo,
e, ainda, de
promover a devolução dos recursos pertinente
s
aos convênios em tela, procede
ndo ao
repasse dos
demais
recursos
,
por
se
tratar
de aç
ão

social
, condenando-se, por fim, os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de junho de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05